Tribunal: TJBA
Processo: 8018785-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018785-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: JUSCELINO DE ALMEIDA ALVES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, THIAGO SANTOS CUNHA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação a uma ação mandamental anterior (processo nº 8003403-88.2021.8.05.0000) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de um novo entendimento jurisprudencial sobre a natureza de uma gratificação configura nova causa de pedir, apta a afastar a coisa julgada; e (ii) definir se a denegação da segurança no primeiro mandado de segurança, por ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais, constitui decisão de mérito (coisa julgada material) ou meramente processual (coisa julgada formal) . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa de pedir é definida pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não se alterando por posterior mudança na interpretação jurisprudencial. Permitir a rediscussão de lides já decididas a cada nova orientação dos tribunais viola o princípio da segurança jurídica . 4. A identidade entre a ação atual e a anterior é manifesta, pois ambas possuem as mesmas partes, o mesmo pedido (implantação da GCET em 125%) e a mesma causa de pedir (direito decorrente da transferência para a inatividade com proventos de 1º Tenente) . 5. A denegação da segurança na primeira ação configurou julgamento de mérito, pois o Colegiado analisou o direito material do impetrante e concluiu pela sua inexistência, uma vez que não foram apresentadas provas do preenchimento dos requisitos legais para a percepção e incorporação da gratificação. Tal decisão, transitada em julgado, está acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial não constitui nova causa de pedir para fins de relativização da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica. 2. A denegação de mandado de segurança por ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o direito pleiteado é decisão de mérito, que faz coisa julgada material e impede a repropositura de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 502; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8003403-88.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA